Tribunal: TJDFT
Processo: 0709387-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5o DA LEI N.o 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão que manteve como parâmetro para a correção monetária o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 870.947 – aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) em substituição à TR.
2. Consoante nova orientação firmada pelo STF no julgamento do RE n.o 870.947, as condenações impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios.
3. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei n.o 11.960/2009) para fins de correção monetária, preocupou-se em esclarecer os índices e encargos aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações judiciais em face do Poder Público, fixando balizas temporais para a incidência de cada fator de cálculo.
4. Admite-se a relativização da coisa julgada para que seja aplicado o IPCA-E nas condenações contra a Fazenda Pública, porquanto se trata de matéria de ordem pública.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.